Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quanto às relações firmadas entre beneficiário do INSS e confederação de trabalhadores. Inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.

2. O dano moral é configurado quando há violação à dignidade da pessoa, ou seja, atinge-se direitos da personalidade, como o nome, a honra, liberdade, imagem, integridade física ou até seu equilíbrio emocional. Em razão do prejuízo decorrente do ato ilícito impõe, tem o ofensor o dever de reparar o dano.

3. Para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato comissivo ou omissivo, o dano, o nexo de causalidade e elemento subjetivo culpa ou dolo. Se a conduta é capaz de atingir a honra e/ou abalar gravemente a saúde psicológica da vítima, estará caracterizado o dano moral, assim como surge o dever de reparação.

4. No entanto, o desconto indevido de contribuição para confederação de trabalhadores, de pequena quantia e por lapso temporal reduzido, ainda que caracterize conduta ilícita, não tem o condão de gerar a obrigação de reparar o prejuízo moral, por configurar mero aborrecimento, incapaz de causar abalo psíquico ao indivíduo.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.